Tribunal: TJSP
Processo: 2285552-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Paciente reincidente específico. Inteligência

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no 11.343/2006. Manutenção da custódia cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários no meio social. Paciente reincidente específico. Inteligência dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285552-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é impetrante NURIAN
THAMIRES RINALDI DE BARROS e Paciente ALEANDRO TORRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285552-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30252 ac
2
Voto no: 30252
Habeas Corpus no: 2285552-17.2020.8.26.0000
Comarca: Itápolis
Impetrante: Nurian Thamires Rinaldi de Barros
Paciente: Aleandro Torreli
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente
acusado da prática, em tese, do delito tipificado no artigo
33, caput, da lei no 11.343/2006. Manutenção da custódia
cautelar devidamente fundamentada. Juízo de valor acerca
da conveniência da medida que se revela pela sensibilidade
do julgador diante da conduta delitiva e os seus consectários
no meio social. Paciente reincidente específico. Inteligência
dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Caso concreto que não recomenda a aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Constrangimento ilegal não
configurado. ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Nurian Thamires Rinaldi de
Barros, em favor de ALEANDRO TORRELI, contra ato do MM. Juízo
de Direito da 2o Vara da Comarca de Itápolis, consubstanciado na
conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente, em razão
da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no
11.343/2006. Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 13/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285552-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30252 ac
3
Dispensadas informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação ordem (fls. 18/20).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em
flagrante no dia no dia 19 de novembro de 2020, porque, supostamente,
guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 26,71 gramas de
cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e
regulamentar.
Segundo apurado na inicial acusatória, policiais
civis receberam informações de que Aleandro, pessoa conhecida nos
meios policiais por envolvimento com tráfico, estaria guardando drogas
no interior de sua motocicleta. Diante disto, os policiais diligenciaram
para verificar a procedência da informação e, no quintal da casa do
denunciado, localizaram referida motocicleta. Após terem franqueada a
entrada na residência, os policiais encontraram em baixo do banco da
moto, 100 embalagens contendo cocaína. Já dentro da residência, mais
precisamente na cozinha, foram encontradas mais 20 porções da mesma
droga, dentro do recipiente de lixo. Submetido a busca pessoal, foi
localizado com Aleandro dinheiro em espécie, e mais outra quantia no
quarto
do
denunciado,
totalizando
R$1.259,00
em
espécie.
Caracterizado o flagrante, foi preso.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285552-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30252 ac
4
No atual estágio do Estado Democrático de Direito
consolidado pela Constituição da República de 1988 e diante da insólita
crise pela qual passa o sistema carcerário do país, a prisão mormente a
cautelar deve ser evitada tanto quanto possível, reservada aos crimes
graves que objetivamente atinjam profundamente os bens jurídicos mais
relevantes tutelados pela norma penal, notadamente os cometidos com
emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e, no campo subjetivo,
àqueles que, colocados em liberdade, representem efetivo e elevado
risco à sociedade em razão de comprovadas condições e circunstâncias
pessoais desfavoráveis.
O fato incontroverso do tráfico de drogas
abstratamente considerado representar um grave problema que atinge
diretamente a saúde pública e indiretamente outros bens jurídicos, não
justifica a imputação aos acusados desse crime de responsáveis únicos
ou absolutos pelos danos sociais causados pela complexa máquina de
mercancia ilícita de drogas que opera no Brasil e no mundo
esse
raciocínio, por vezes adotado de forma simplista ou irrefletidas,
tornaram os traficantes cerca de 30% (trinta por cento) da população
carcerária do Brasil, segundo dados fornecidos pelo INFOPEN no
período de janeiro a junho de 20191.
Por outro lado, embora limitado pela cognição a que
se sujeita o writ, entendo que o caso concreto revela circunstâncias que
indicam grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que
não se trata de criminalidade ocasional.
1 Disponível em http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285552-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30252 ac
5
Com efeito, em que pese a quantidade de
entorpecentes apreendida não seja expressiva, o paciente é reincidente
específico (fls. 49/54 do processo principal), circunstância que indica
grau de envolvimento com o tráfico de drogas a demonstrar que,
possivelmente, não se trata de traficância ocasional; pelo que entendo
estar particularmente presente no caso o periculum libertatis, traduzido
na necessidade de garantia da segurança pública local, vulnerada com
sua conduta, porquanto presente o especial risco de recidiva.
Não se olvide, ademais, das recentes modificações
trazidas pelo denominado Pacote Anticrime, que modificou o artigo 310,
do Código de Processo Penal2 e passou a vedar a concessão da liberdade
provisória aos reincidentes.
Desta feita, a manutenção da prisão cautelar
encontra-se legitimada, com vistas à garantia da ordem pública,
mormente porque em concreto a r. decisão não se apresenta teratológica,
mas suficientemente fundamentada, apontando a autoridade de forma
clara os motivos ensejadores da cautela.
Anoto, por oportuno, o juízo de valor acerca da
conveniência da medida se revela pela sensibilidade do julgador diante
da conduta delitiva e os seus consectários no meio social, salientando
que a custódia cautelar é medida assecuratória adotada após a
demonstração concreta de periculum libertatis em nada se assemelha à
2 Art. 310, § 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa
armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória,
com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285552-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30252 ac
6
prisão por pena, a única capaz de retirar do acusado seu estado de
inocência.
Ademais, a prisão cautelar só viola o referido
princípio da presunção de inocência quando a providência é adotada de
maneira obrigatória ou automática, dissimulando a antecipação da pena
e violando o status quo do acusado, o que definitivamente não é o caso
dos autos.
Também não se cogita de aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. A Lei n. 12.403/11, ainda que em caráter
excepcional, admite o decreto da prisão preventiva para os crimes
dolosos apenados com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro) anos; hipótese deste writ, cuja situação processual do paciente
revela a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da
prisão, na medida em que a conversão instigaria na sociedade o odioso
sentimento de impunidade.
Finalmente e embora se cuide de crime equiparado a
hediondo (artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal), na hipótese
do writ, não se está considerando a gravidade abstrata do delito, mas do
perigo concreto que ele impõe à sociedade.
A r. decisão, portanto, não é abusiva nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento
ilegal a ser afastado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285552-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30252 ac
7
Ante o exposto, DENEGO a ordem de Habeas
Corpus.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR